Tribunal: TJDFT
Processo: 0752673-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROAGRO. LEI No 8.088/90. ABATIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) teve como objetivo “exonerar o produtor rural de obrigações financeira relativas a operações de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações.”, cabendo à instituição financeira a comprovação das perdas.
2. É devido o abatimento do seguro PROAGRO quando demonstrado nos autos que o mutuário foi beneficiado com o referido seguro.
3. Considerando que o laudo pericial elaborado reveste-se de imparcialidade, correta a decisão do Juízo a quo que homologou os cálculos apresentados, mesmo que divergentes dos cálculos encontrados pela parte exequente.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.